Tribunal: TJES
Processo: 5010258-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010258-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZEU OLIVEIRA PIMENTEL

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM USO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL E COMPROMETIMENTO NEUROPSÍQUICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e determinou a instauração de incidente de insanidade mental, nos autos da ação penal em que o paciente responde por roubo majorado com uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP). A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e a incompatibilidade da custódia com a condição de saúde mental do paciente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), retardo mental leve e outras comorbidades neuropsiquiátricas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da gravidade do crime e de indícios de reiteração delitiva; e (ii) avaliar se a condição de saúde mental do paciente autoriza, de forma imediata, a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade do crime (roubo com emprego de faca), o modo de execução, e a existência de registros anteriores de atos infracionais.

4. A mera alegação de existência de transtornos mentais não enseja, por si só, a revogação automática da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrada a incompatibilidade entre o estado de saúde e a manutenção da custódia.

5. A instauração do incidente de insanidade mental, com suspensão da ação penal e designação de perícia oficial, constitui o meio processual adequado para aferir eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, não sendo cabível sua análise antecipada na via estreita do habeas corpus.

6. A alegação de inércia na condução do incidente de insanidade mental deve ser dirigida ao juízo de origem, não sendo apta a, por si, invalidar a custódia previamente decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de transtornos mentais no paciente não implica, por si só, ilegalidade da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que a questão da inimputabilidade esteja sendo apurada em incidente próprio.

2. A decisão que mantém a custódia cautelar fundada em elementos concretos relacionados à gravidade do delito e risco de reiteração delitiva atende aos requisitos legais e não configura constrangimento ilegal.

3. A eventual inadequação do tratamento de saúde no ambiente prisional deve ser comprovada de forma substancial e inequívoca para autorizar a substituição da prisão por medida alternativa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 153, 282, § 6º, 312 e 313; CP, art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024; STJ, HC nº 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010258-14.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ELIZEU OLIVEIRA PIMENTEL

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZEU OLIVEIRA PIMENTEL
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos do processo nº 0000856-55.2025.8.08.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinou a instauração de incidente de insanidade mental.

Requer a impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, argumentando a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar e a incompatibilidade da prisão com a condição de saúde do paciente, que, segundo a defesa, é portador de retardo mental leve e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14513563.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14612366, pela
denegação
da ordem.

Sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Por sua vez, os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma branca), após, em tese, subtrair o telefone celular da vítima João Paulo Ferreira Joanes da Silva, mediante grave ameaça com o uso de uma faca, no bairro Oriente, em Cariacica/ES. A propósito, consta da denúncia o seguinte (ID 14512607):

“Consta dos autos que Eliseu Oliveira Pimentel foi preso em flagrante delito em 21 de abril de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no Art. 157, §2º, VII, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma branca), após, em tese, subtrair o telefone celular da vítima João Paulo Ferreira Joanes da Silva, mediante grave ameaça com o uso de uma faca, no bairro Oriente, em Cariacica/ES.

Revelam os autos que, na data dos fatos, o denunciado adentrou no coletivo de linha 513 e sentou-se ao lado da vítima. Quando se aproximaram do supermercado Sempre Tem, o denunciado sinalizou para o motorista parar e, aproveitando-se do momento de distração da vítima, ordenou que João Paulo ficasse em silencio e entregasse seu celular, ameaçando-o com uma faca em sua barriga e, após subtrair seu aparelho, empreendeu fuga do coletivo.

Logo após os fatos, a vítima acionou viatura da Polícia Militar que estava realizando patrulhamento de rotina próximo ao local, tendo os militares logrado êxito em deter o denunciado ainda em posse do bem subtraído e em posse de 01 (uma) faca. Conduzido à Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, foi o denunciado reconhecido de maneira inequívoca pela vítima como o autor dos fatos e o telefone celular recuperado como de sua propriedade.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme autos de apreensão de fls. 15 e auto de restituição de fls.16, ambos do ID 67677064. Assim agindo, encontram-se os denunciados ELIZEU OLIVEIRA PIMENTEL incurso na sanção penal descrita no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro. (...)”

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Na ocasião, foi destacada a presença dos requisitos objetivos do art. 313, inciso I, do CPP, a prova de materialidade e indícios de autoria (f
umus comissi delicti
), e o risco à ordem pública (
periculum libertatis
), considerando a extrema gravidade dos fatos e o potencial de reiteração delitiva, além de mencionar registros de atos infracionais do autuado (ID 67677070 dos autos originários).

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em face da gravidade dos fatos (roubo com emprego de arma branca).

Ademais, na mesma decisão, foram reconhecidas as alegações da defesa sobre o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras comorbidades neuropsiquiátricas do paciente, todavia, o Juízo entendeu que tais alegações, nesta fase sumária, não ensejam a revogação automática da custódia.

Diante da dúvida sobre a higidez mental do paciente, a autoridade apontada como coatora determinou a instauração de incidente de insanidade mental, suspendendo o curso da ação penal até a juntada do laudo pericial. Aliás, vejamos:

“(...) Inicialmente, convém ressaltar que a prisão preventiva, como medida cautelar extrema, somente pode subsistir quando demonstrada sua real necessidade, nos termos do art. 312 do CPP, isto é, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Feito este registro, nota-se que há indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado no caso em tela, conforme auto de apreensão e dos depoimentos prestados pelas testemunhas e da própria vítima do id n. 67677064.

Nesta toada, diante da gravidade dos fatos (roubo com emprego de arma branca – faca), entendo que a custódia cautelar do acusado é necessária para garantia da Ordem Pública, bem como para assegurar aplicação da lei penal no caso em tela, na forma do art. 312 do CPP. Registra-se, ainda, que a defesa do acusado informou que este possui diagnóstico de Transtorno do Aspectro Autista (TEA), além de outras comorbidades neuropsiquiátricas, que comprometem seu discernimento, comportamento e autonomia, todavia, nesta fase sumária dos autos, estas alegações, por si só, não ensejam de forma automática na revogação da custódia cautelar do acusado. Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.

No mais, reitere-se o Ofício do id n. 67677078, para que a Unidade Prisional encaminhe o denunciado à Equipe de Saúde, bem como junte aos autos, o comprovante do atendimento, em até 05 (cinco) dias.

DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM RELAÇÃO AO RÉU Diante do pedido feito pelo Ministério Público no id n. 69029201 e diante da alegação da defesa no id n. 68351382, inclusive com apresentação de laudos médicos, defiro o pedido e, por conseguinte, determino a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, devendo a Secretaria autuar em apartado o referido incidente, colacionando-se cópia desta decisão, nos termos do art. 153 do CPP. Oficie-se a(o) Diretor(a) do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado requisitando a designação de dia e hora a fim de ser realizado o exame médico-legal acerca da sua sanidade mental da parte ré, destacando que se trata de pessoa presa.

Solicite-se que os médicos se manifestem sobre eventual doença mental e se ao tempo da ação a parte ré teria ou não condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se comportar conforme o direito e se a incapacidade mental, se for o caso, será antecedente, além de atestar o estado mental posterior ao fatos, bem como prestar outros esclarecimentos. (...)”

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
habeas corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, mencionando elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca).

Com efeito, a decisão de custódia inicial já destacava a conduta do paciente de abordar a vítima com faca, demonstrando “
alto potencial de reiteração delitiva, tornando inviável a substituição da prisão por medidas cautelares
”, e também mencionava que o autuado possui “
registros de atos infracionais
”. Tais elementos, em uma análise perfunctória, conferem a necessária concretude à fundamentação da prisão preventiva, destoando da alegação de generalidade e abstração.

Ainda, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Ademais, no que tange à condição de saúde mental, a defesa aponta que o paciente é portador de CID 10 F84 (Transtorno global do desenvolvimento), F70 (Retardo mental leve), F91 (Transtornos de conduta), F90 (Transtorno de hiperatividade com déficit de atenção) e R46.3 (Comportamento anormal no exame clínico sem diagnóstico definido), apresentando laudos médicos que indicam diagnósticos como CID 10 F84 (Transtorno global do desenvolvimento) e F70 (Retardo mental leve).

Alega, outrossim, que tais condições impactam diretamente sua capacidade de compreensão, julgamento e tomada de decisões, e que o paciente não possui autonomia para decisões sobre sua vida e rotina diária.

Contudo, a discussão acerca da sanidade mental do réu, embora relevante, deve ser conduzida na via própria, qual seja, o incidente de insanidade mental, já devidamente instaurado pelo juízo de origem, o qual, inclusive, suspendeu o curso da ação penal para a realização do exame pericial.

Frisa-se, a finalidade do incidente de insanidade mental é precisamente aferir a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento ao tempo da ação, bem como seu estado mental posterior aos fatos, a fim de subsidiar a decisão sobre sua inimputabilidade, semi-imputabilidade ou imputabilidade.

Aliás, não compete a esta via aprofundar-se na discussão sobre a saúde mental do paciente e seus reflexos na capacidade de autodeterminação, uma vez que esta matéria exige dilação probatória e avaliação técnica especializada, que já está sendo devidamente providenciada pelo Juízo de primeiro grau.

De rigor, a alegação de que o incidente não foi distribuído ou que não há previsão de andamento é uma questão a ser diligenciada junto ao Juízo de primeiro grau, mas não desqualifica, por si só, a regularidade da prisão preventiva já fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP.

Ademais, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão de medidas diversas da prisão, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, não houve qualquer demonstração de que o encarceramento piorou – ou piorará – o estado de saúde do paciente, tampouco que a estrutura da unidade prisional não atende às peculiaridades que sua deficiência demanda.

Diante do exposto, verifico que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, sendo certo que a condição de saúde mental do paciente, embora digna de especial atenção e cuidado, está sendo devidamente apurada por meio do incidente de insanidade mental, que é a via processual adequada para tal fim.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
RHC n. 103.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.